Tribunal: STF
Processo: RHC 254591
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 206251/SP, assim ementado (eDOC.97):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal e a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de inépcia da denúncia, nulidade da busca pessoal e ausência de provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para a ação penal, considerando a alegação de nulidade da busca pessoal e a falta de provas suficientes para o prosseguimento da ação. III. Razões de decidir 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato criminoso e possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. A busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, não havendo ilegalidade flagrante que justifique o trancamento da ação penal. 5. A análise de mérito e a verificação de provas são incompatíveis com a via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP é apta a dar início à ação penal. 2. A busca pessoal realizada com fundada suspeita não configura nulidade. 3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de mérito ou de provas." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 244; CPP, art. 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.089/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022; STJ, AgRg no RHC 160.901/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022.” (eDOC.97)



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal interposta contra o paciente já que ausentes “provas concretas e específicas que vinculem o réu à prática delitiva compromete a justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há demonstração clara e objetiva da autoria delitiva.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, verifico que, na espécie, o Tribunal a quo afastou a tese de ausência de lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia com base nos seguintes fundamentos:



    "No tocante ao lastro probatório mínimo para o exercício da ação penal, denota-se que o Paciente foi flagrado dispensando uma sacola e empreendendo fuga após perceber a aproximação de uma viatura policial. A sacola foi arrecadada e os militares localizaram em seu interior 115 (cento e cinco) pinos de cocaína e 210 (duzentas e dez) pedras de crack, quantidade que indica, ao menos prima facie, que as drogas eram destinadas à mercancia. Os Policiais Militares que participaram da diligência prestaram depoimento na fase inquisitorial e confirmaram o histórico da ocorrência (fl. 49 e fls. 51/52). Os exames preliminares, por sua vez, atestaram a natureza ilícita das substancias apreendidas (fl. 53 e fl. 54). Nesse cenário, constata-se que a Denúncia está instruída com documentos que indicam a materialidade do delito e sua possível autoria pelo Paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa. Destaca-se que o exame aprofundado das circunstâncias referentes à apreensão das drogas implicaria em violação do procedimento deste Writ, haja vista que em sede de Habeas Corpus não se deve examinar profundamente as provas que dizem respeito ao mérito da ação penal com o intuito de trancá-la. [...] Imperioso ainda ressaltar que não se exige para a instauração da ação penal prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal. Basta a apresentação de indícios suficientes da autoria e da existência do crime, como ocorreu no presente caso. Assim, por não vislumbrar no caso em espeque a inépcia da Denúncia ou a manifesta atipicidade da conduta, o prosseguimento da ação penal, de forma a que se proceda a devida instrução criminal, com o necessário exame das provas colhidas em contraditório, é medida que se impõe."



    Já o STJ manifestou-se no sentido de não ser possível aferir, de forma prematura, tese ainda não apreciada de forma detalhada pelas instâncias ordinárias: 



    Eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. De mais a mais, não se observa mácula na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, chancelada pelo Tribunal a quo, que não acolheu as teses defensivas e, em razão disso, não reconheceu a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a ação penal. A leitura da referida decisão revela a existência de fundamentação pertinente ao caso e ao momento processual, no qual evidentemente não há uma profunda análise probatória, de maneira que não está evidenciada a alegada afronta ao devido processo legal. Mister frisar, outrossim, que não tem cabimento o exame dos elementos oriundos do inquérito policial, com o cotejo de depoimentos e documentos, para que se conclua pela inexistência de provas da autoria na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso.



    Com efeito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório.



    A decisão exarada no ato coator não merece reparos.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal.



    No caso em análise, as instâncias ordinárias compreenderam pela existência de fundadas razões para a persecução penal haja vista que testemunhas relataram que o paciente estava em local já previamente investigado como ponto de tráfico de drogas e, além de correr ao visualizar a policia militar, dispensou saco plástico contendo entorpecente ao solo, circunstância que teria motivado a investigação contra ele e posterior propositura da ação penal. 



    Assim, havendo fundamentação mínima a suficiência ou não das razões reportadas pela autoridade policial, é matéria que merece ser melhor dirimida no curso da ação penal. 



    Acrescento que não seria possível divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido.” (HC 168.754, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.04.2022)



    2. Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente